Tribunal: TCU
Processo: 030.223/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10337/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.223/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Santana do Carmo (XXX.903.887-XX); Altamiro Garcia Filho (XXX.156.191-XX); Bruno Furtado de Moura (XXX.784.547-XX); Bruno Gadelha Xavier (XXX.106.277-XX); Cynthia Arantes Vieira Tojeiro (XXX.464.876-XX); Leonardo Pereira Franchi (XXX.673.841-XX); Linamar Teixeira de Amorim (XXX.182.066-XX); Luciana Cristina Porfirio (XXX.138.898-XX); Rosilda do Carmo de Jesus Bras (XXX.609.291-XX); Thiago Alves (XXX.600.701-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.